Tribunal: TJES
Processo: 5011333-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011333-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LUIZ BRASIL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. ORDEM DENEGADA.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está respaldada por indícios de autoria e materialidade, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade da conduta. Circunstâncias do caso que apontam para o tráfico interestadual e comercialização em ambiente festivo, demonstrando maior risco à sociedade. Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011333-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LUIZ BRASIL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. ORDEM DENEGADA.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está respaldada por indícios de autoria e materialidade, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade da conduta. Circunstâncias do caso que apontam para o tráfico interestadual e comercialização em ambiente festivo, demonstrando maior risco à sociedade. Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011333-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LUIZ BRASIL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL LUIZ BRASIL RODRIGUES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
.

Segundo a inicial, a fundamentação utilizada para converter a prisão em flagrante em preventiva reputa-se genérica. Além disso, aduz que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente é pequena e insuficiente para a mercância. Há menção, ainda, às condições pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Diante do exposto requer a revogação da prisão preventiva.

Segundo os documentos que acompanham a inicial, durante serviço ordinário, a PM do Espírito Santo recebeu informação da Polícia Militar de Minas Gerais de que 3 indivíduos oriundos da cidade de Lajinha/MG embarcaram em um veículo de aplicativo modelo Ford Fiesta preto, placa KFU9183 e que esses indivíduos estariam portando entorpecentes e possivelmente armados, tendo como destino a cidade de Ibatiba/ES, onde estava ocorrendo uma festa. A finalidade da viagem seria a venda de entorpecentes no local. Diante dessas informações, a polícia posicionou-se próximo a BR 262 e com apoio da viatura de área conseguiram realizar a abordagem. Foi realizada busca veicular, sendo encontrado debaixo do banco do passageiro duas sacolas contendo 20 papelotes de substância análoga à cocaína. Gabriel disse que uma das sacolas que continha em seu interior 09 papelotes o pertencia.

Conforme salientado em sede liminar, nota-se que indícios de autoria e prova da materialidade estão presentes, haja vista o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Ademais, entendo que a prisão mostra-se necessária como forma de se resguardar a ordem pública.

Isso porque estamos, possivelmente, diante de um caso de tráfico interestadual, o que evidencia uma maior periculosidade da conduta.

Além disso, a intenção de vender os entorpecentes em uma festa demonstra uma conduta mais ousada, tendo em vista o maior poder de disseminação das drogas.

Assim, mesmo que em uma quantidade não tão significativa, a droga, quando posta em circulação em ambientes como festas, tem o potencial de afetar um número considerável de pessoas, ampliando exponencialmente os efeitos prejudiciais do tráfico de drogas à sociedade.

Não se pode desconsiderar, ainda, o fato de que a prisão em flagrante se deu mediante uma operação que identificou uma possível ação de tráfico interestadual. Tal circunstância evidencia um grau maior de organização e planejamento por parte dos envolvidos, diferenciando o caso de um simples usuário ou de pequenos traficantes locais.

Sobre o ponto, destaco que constou
equívoco de digitação
na decisão liminar, devendo o mesmo ser corrigido. Onde consta “viatura aérea”, deve ler-se “viatura de área”. Ainda assim, as circunstância s do caso concreto permitem concluir a maior periculosidade da conduta, haja vista a transposição de fronteira estadual, bem como a possível intenção de comercialização em uma festa, culminando com um maior efeito de disseminação de drogas.

Quanto às alegações da defesa sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e a residência fixa, é cediço que, por si só, essas condições não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há outros elementos nos autos que justificam a manutenção da custódia para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “cumpre ressaltar que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso”.

Assim, é inconteste que o ato coator praticado pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana encontra-se respaldado pelos indícios robustos de autoria e materialidade do delito, bem como pela necessidade de resguardar a ordem pública. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva de Gabriel Luiz Brasil Rodrigues mostra-se adequada e proporcional, tendo em vista as particularidades do caso em concreto. Por tais razões, a decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana deve ser mantida em sua integralidade.

Isso posto, denego a ordem pleiteada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.